Tribunal: TRF3
Processo: 5002499-67.2025.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
383/1327)

5002499-67.2025.4.03.6112

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002499-67.2025.4.03.6112

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JORGE ORLANDI

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCIELI BATISTA ALMEIDA - SP321059-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PERÍODO ESPECIAL MANTIDO. CONCESSÃO MANTIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de um dos requerimentos administrativos (29/07/2021 ou 08/05/2025), mediante o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/03/1988 a 30/11/1988, 01/08/2005 a 20/10/2005 e de 02/05/2012 a 17/05/2014. Salientou que os períodos de 01/12/1988 a 21/07/1989, 01/03/1991 a 17/12/1991, 05/05/1992 a 13/05/1993, 18/06/1993 a 30/09/1994 e de 01/04/2006 a 25/10/2011 já teriam sido reconhecidos administrativamente como especiais.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) possibilidade (ou não) de manutenção do reconhecimento de atividade especial efetuado em primeiro grau; (ii) implementação dos requisitos necessários à benesse vindicada; (iii) termo inicial; (iv) consectários legais.

III. Razões de decidir

3. Pedido de fixação dos honorários nos termos da Súmula 111 STJ, bem como do pedido de isenção de custas não conhecidos, haja vista que a r. sentença dispôs no mesmo sentido da pretensão do réu.

4.Da análise dos PPPs (ID 35544017 -p.56 e 64) e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos: 1) 01/03/1988 a 30/11/1988, vez que trabalhava como ajudante de motorista de caminhão, de modo habitual e permanente, enquadrada como especial pelo código 2.4.4 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e pelo código 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79; 2) 01/08/2005 a 20/10/2005 e de 02/05/2012 a 17/05/2014, vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído de 91,7 dB(A), sujeitando aos agentes descritos no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3048/99.

5.Deve ser afastado o reconhecimento do tempo especial em razão da utilização de EPI eficaz a partir de 03/12/1998, data da publicação da medida provisória 1.729 que, convertida na Lei no 9.732/98, passou a exigir a informação sobre o equipamento no laudo técnico de condições ambientais do trabalho.

6.Para fins de conversão de tempo especial para tempo comum, deve ser limitado à data de 12/11/2019, tendo em vista a vedação à conversão posteriormente a EC 103/2019.

7.Somando-se os períodos especiais ora reconhecidos, acrescidos dos demais períodos constantes no CNIS, até a data do primeiro requerimento administrativo (29/07/2021), não atinge o autor os requisitos necessários para concessão do benefício.

8.Mas se considerada a data do segundo requerimento administrativo (08/05/2025), preenche o autor os requisitos para concessão do benefício, pois: 1) em 08/05/2025 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 17, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 33 anos, 11 meses e 18 dias, para o mínimo de 33 anos (até 13/11/2019); (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 37 anos, 11 meses e 5 dias, para o mínimo de 35 anos, 6 meses e 6 dias; (iii) cumpriu o requisito carência, com 409 meses, para o mínimo de 180 meses; 2) em 08/05/2025 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 20, pois (i) cumpriu o requisito idade, com 60 anos e 6 dias, para o mínimo de 60 anos; (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 37 anos, 11 meses e 5 dias, para o mínimo de 36 anos e 12 dias; (iii) cumpriu o requisito carência, com 409 meses, para o mínimo de 180 meses.

9.Poderá optar pelo benefício que lhe seja mais vantajoso.

10.Como os documentos juntados em sede administrativa foram os mesmos juntados em sede judicial, não há que se falar em aplicação do Tema 1124 STJ.

11.Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

12.A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

13.Cabe esclarecer, por fim, que a ausência de prévia fonte de custeio para a concessão do benefício, tendo em vista que nos documentos técnicos apresentados não constam códigos de recolhimento pertinentes à exposição a agente nocivo no respectivo campo GFIP, não é motivo para o indeferimento do benefício, pois o trabalhador não pode ser penalizado pelo incorreto recolhimento de tributos por parte de seu empregador. Além disso, a autarquia previdenciária tem meios próprios de receber seus créditos.

IV. Dispositivo e tese

14. Apelação do INSS não conhecida em parte e, na parte conhecida,parcialmente provida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014; Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux; tema repetitivo n. 998; TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2274848 - 0034675-47.2017.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, julgado em 10/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2018; STJ, AgRg no Resp no 1.127.806-PR, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002499-67.2025.4.03.6112

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCIELI BATISTA ALMEIDA - SP321059-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

APELADO: JORGE ORLANDI

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002499-67.2025.4.03.6112

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JORGE ORLANDI

Advogados do(a) APELADO: FRANCIELI BATISTA ALMEIDA - SP321059-A, ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por JORGE ORLANDI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de um dos requerimentos administrativos (29/07/2021 ou 08/05/2025), mediante o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/03/1988 a 30/11/1988, 01/08/2005 a 20/10/2005 e de 02/05/2012 a 17/05/2014. Salientou que os períodos de 01/12/1988 a 21/07/1989, 01/03/1991 a 17/12/1991, 05/05/1992 a 13/05/1993, 18/06/1993 a 30/09/1994 e de 01/04/2006 a 25/10/2011 já teriam sido reconhecidos administrativamente como especiais.

A r. sentença (ID 355544083) julgou procedente o pedido para reconhecer os períodos requeridos como especiais e para determinar a concessão do benefício, a contar do momento em que implementados os requisitos. A autarquia foi condenada em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado até a sentença, nos termos da Súmula 111 STJ. A implantação do benefício ficou condicionada ao trânsito em julgado da decisão.

O INSS ofertou apelação (ID 355544085), alegando a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial após a data de emissão do PPP, bem como do cômputo de benefício por incapacidade a partir de 01/07/2020, data da vigência do Decreto no 10.410/20. Sustenta a ilegitimidade de formulários emitidos por sindicatos, salientando ser da competência da Justiça do Trabalho as controvérsias a respeito das informações constantes do PPP. Afirma a necessidade de laudo ambiental e a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional. Questiona a metodologia utilizada para aferição do ruído e vibração. Aduz que a existência de EPI eficaz neutralizaria o agente nocivo ao organismo, de modo que os períodos requeridos deveriam ser computados como tempo de serviço comum. Sustenta que o autor não teria preenchido os requisitos para concessão do benefício vindicado, salientando a necessidade de afastamento das atividades especiais para recebimento da benesse. Pleiteia a aplicação do Tema 1124 STJ em razão da juntada de documentos novos não apresentados em sede administrativa. Requer a aplicação da prescrição quinquenal, que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos da Súmula 111 STJ, que haja desconto das parcelas indevidamente pagas e questiona os critérios de aplicação dos juros e correção monetária. Por fim, prequestiona a matéria para efeitos recursais.

Com as contrarrazões (ID 355544087), subiram os autos a este E. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002499-67.2025.4.03.6112

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JORGE ORLANDI

Advogados do(a) APELADO: FRANCIELI BATISTA ALMEIDA - SP321059-A, ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO

O EXMO. DES. FEDERAL RELATOR TORU YAMAMOTO

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados mostram-se formalmente regulares, motivados (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (artigo 1009 CPC) e tempestividade (artigo 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-os e passo a apreciá-los nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, não conheço do pedido de fixação dos honorários nos termos da Súmula 111 STJ, bem como do pedido de isenção de custas, haja vista que a r. sentença dispôs no mesmo sentido da pretensão do réu.

A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as seguintes condições, em seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição, previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, atualmente vigoram as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

1) Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

2) Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

In casu, a parte autora alega na inicial ter exercido atividades especiais nos períodos de 01/03/1988 a 30/11/1988, 01/08/2005 a 20/10/2005 e de 02/05/2012 a 17/05/2014, que somados aos demais períodos especiais e comuns incontroversos, seriam suficientes para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço.

Portanto, a controvérsia nos presentes autos refere-se ao reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos supra mencionados, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse vindicada.

Atividade Especial

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

Foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo, como a seguir se verifica.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Neste sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual é de se considerar o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A).

Nesse sentido, segue a ementa do referido julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC

1. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ. Caso concreto

3. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço decorrente da supressão do acréscimo da especialidade do período controvertido não prejudica a concessão da aposentadoria integral.

4. Recurso Especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

(STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014)

Ademais, dispõe o Decreto no 4.827/03 (que deu nova redação ao art. 70 do Decreto no 3.048/99):

Art. 1o, § 2o - As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Por seu turno, o recebimento de adicional de insalubridade ou de pagamento da taxa SAT (com indicação de IEAN no CNIS) não implica necessariamente no reconhecimento de exercício de atividade especial, que tem que ser comprovada pelos meios estabelecidos na legislação vigente.

Quanto à possibilidade da contagem do tempo em gozo de auxílio-doença como atividade especial, o julgamento proferido em sede de repetitivo (Tema repetitivo n. 998), fixou da seguinte tese:

O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses:

a) o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;

b) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Mais recentemente, o C. STJ, em 09/04/2025, ao apreciar o Tema no 1.090 em sede de recursos repetitivos (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), de Relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou a seguinte tese:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido;

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI;

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

De todo modo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo, etc), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes;

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

Com relação aos agentes químicos considerados cancerígenos, vale dizer que o artigo 68, §4o, do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 8.123/13, disciplinava que a mera presença de tais agentes no ambiente de trabalho seria suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador.

Ocorre que o Decreto no 10.410/2020, publicado em 01/07/2020, alterou a redação do artigo. 68, §4o do Decreto 3.048/99, passando a prever a possibilidade de descaracterização da especialidade, desde que comprovada a adoção de medidas de controle que eliminem a nocividade, nos seguintes termos:

§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.

Sendo assim, antes da edição do Decreto no 10.410/2020, não havia qualquer restrição ao reconhecimento do tempo especial com base na exposição aos agentes químicos considerados cancerígenos.

Diante disso, até o advento do Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI não possui o condão de descaracterizar a especialidade da atividade quando houver exposição a um dos agentes químicos constantes de qualquer um dos Grupos que integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH.

Logo, quanto aos agentes químicos dessa natureza, somente para os períodos trabalhados após o Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI eficaz deve ser avaliada concretamente para a comprovação do tempo de serviço especial.

De todo modo, para aqueles agentes constantes do grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, ou seja, agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, a mera utilização de EPI não se mostra suficiente para neutralizar a real nocividade do agente.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

No caso dos autos, da análise dos PPPs (ID 35544017 -p.56 e 64) e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos:

1) 01/03/1988 a 30/11/1988, vez que trabalhava como ajudante de motorista de caminhão, de modo habitual e permanente, enquadrada como especial pelo código 2.4.4 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e pelo código 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79;

2) 01/08/2005 a 20/10/2005 e de 02/05/2012 a 17/05/2014, vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído de 91,7 dB(A), sujeitando aos agentes descritos no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3048/99.

Deve ser afastado o reconhecimento do tempo especial em razão da utilização de EPI eficaz a partir de 03/12/1998, data da publicação da medida provisória 1.729 que, convertida na Lei no 9.732/98, passou a exigir a informação sobre o equipamento no laudo técnico de condições ambientais do trabalho.

Para fins de conversão de tempo especial para tempo comum, deve ser limitado à data de 12/11/2019, tendo em vista a vedação à conversão posteriormente a EC 103/2019.

Somando-se os períodos especiais ora reconhecidos, acrescidos dos demais períodos constantes no CNIS, até a data do primeiro requerimento administrativo (29/07/2021), não atinge o autor os requisitos necessários para concessão do benefício.

Mas se considerada a data do segundo requerimento administrativo (08/05/2025), preenche o autor os requisitos para concessão do benefício, pois: 1) em 08/05/2025 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 17, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 33 anos, 11 meses e 18 dias, para o mínimo de 33 anos (até 13/11/2019); (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 37 anos, 11 meses e 5 dias, para o mínimo de 35 anos, 6 meses e 6 dias; (iii) cumpriu o requisito carência, com 409 meses, para o mínimo de 180 meses; 2) em 08/05/2025 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 20, pois (i) cumpriu o requisito idade, com 60 anos e 6 dias, para o mínimo de 60 anos; (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 37 anos, 11 meses e 5 dias, para o mínimo de 36 anos e 12 dias; (iii) cumpriu o requisito carência, com 409 meses, para o mínimo de 180 meses.

Poderá optar pelo benefício que lhe seja mais vantajoso.

Como os documentos juntados em sede administrativa foram os mesmos juntados em sede judicial, não há que se falar em aplicação do Tema 1124 STJ.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

Cabe esclarecer, por fim, que a ausência de prévia fonte de custeio para a concessão do benefício, tendo em vista que nos documentos técnicos apresentados não constam códigos de recolhimento pertinentes à exposição a agente nocivo no respectivo campo GFIP, não é motivo para o indeferimento do benefício, pois o trabalhador não pode ser penalizado pelo incorreto recolhimento de tributos por parte de seu empregador. Além disso, a autarquia previdenciária tem meios próprios de receber seus créditos.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DE PARTE DA APELAÇÃO DO INSS, E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para explicitar os critérios de aplicação dos juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

1) em 16/12/1998 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a Lei no 8.213, art. 52, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 14 anos, 7 meses e 22 dias, quando o mínimo é 30 anos);

2) em 13/11/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata a CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 33 anos, 11 meses e 18 dias, quando o mínimo é 35 anos);

3) em 13/11/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC 20, art. 9o, pois não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 33 anos, 11 meses e 18 dias, quando o mínimo é 36 anos, 1 mês e 21 dias);

4) em 29/07/2021 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 15, pois não cumpriu o requisito pontos (somou 91 pontos - 91 anos, 8 meses e 1 dia, quando o mínimo é 98 anos);

5) em 29/07/2021 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 16, pois não cumpriu o requisito idade (somou 56 anos, 2 meses e 27 dias, quando o mínimo é 62 anos);

6) em 29/07/2021 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 17, pois não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 35 anos, 5 meses e 4 dias, quando o mínimo é 35 anos, 6 meses e 6 dias);

7) em 29/07/2021 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 19, pois não cumpriu o requisito idade (somou 56 anos, 2 meses e 27 dias, quando o mínimo é 65 anos);

8) em 29/07/2021 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 20, pois (i) não cumpriu o requisito idade (somou 56 anos, 2 meses e 27 dias, quando o mínimo é 60 anos); (ii) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 35 anos, 5 meses e 4 dias, quando o mínimo é 36 anos e 12 dias).

1) em 08/05/2025 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 17, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 33 anos, 11 meses e 18 dias, para o mínimo de 33 anos (até 13/11/2019); (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 37 anos, 11 meses e 5 dias, para o mínimo de 35 anos, 6 meses e 6 dias; (iii) cumpriu o requisito carência, com 409 meses, para o mínimo de 180 meses;

2) em 08/05/2025 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 20, pois (i) cumpriu o requisito idade, com 60 anos e 6 dias, para o mínimo de 60 anos; (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 37 anos, 11 meses e 5 dias, para o mínimo de 36 anos e 12 dias; (iii) cumpriu o requisito carência, com 409 meses, para o mínimo de 180 meses.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PERÍODO ESPECIAL MANTIDO. CONCESSÃO MANTIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de um dos requerimentos administrativos (29/07/2021 ou 08/05/2025), mediante o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/03/1988 a 30/11/1988, 01/08/2005 a 20/10/2005 e de 02/05/2012 a 17/05/2014. Salientou que os períodos de 01/12/1988 a 21/07/1989, 01/03/1991 a 17/12/1991, 05/05/1992 a 13/05/1993, 18/06/1993 a 30/09/1994 e de 01/04/2006 a 25/10/2011 já teriam sido reconhecidos administrativamente como especiais.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) possibilidade (ou não) de manutenção do reconhecimento de atividade especial efetuado em primeiro grau; (ii) implementação dos requisitos necessários à benesse vindicada; (iii) termo inicial; (iv) consectários legais.

III. Razões de decidir

3. Pedido de fixação dos honorários nos termos da Súmula 111 STJ, bem como do pedido de isenção de custas não conhecidos, haja vista que a r. sentença dispôs no mesmo sentido da pretensão do réu.

4.Da análise dos PPPs (ID 35544017 -p.56 e 64) e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos: 1) 01/03/1988 a 30/11/1988, vez que trabalhava como ajudante de motorista de caminhão, de modo habitual e permanente, enquadrada como especial pelo código 2.4.4 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e pelo código 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79; 2) 01/08/2005 a 20/10/2005 e de 02/05/2012 a 17/05/2014, vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído de 91,7 dB(A), sujeitando aos agentes descritos no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3048/99.

5.Deve ser afastado o reconhecimento do tempo especial em razão da utilização de EPI eficaz a partir de 03/12/1998, data da publicação da medida provisória 1.729 que, convertida na Lei no 9.732/98, passou a exigir a informação sobre o equipamento no laudo técnico de condições ambientais do trabalho.

6.Para fins de conversão de tempo especial para tempo comum, deve ser limitado à data de 12/11/2019, tendo em vista a vedação à conversão posteriormente a EC 103/2019.

7.Somando-se os períodos especiais ora reconhecidos, acrescidos dos demais períodos constantes no CNIS, até a data do primeiro requerimento administrativo (29/07/2021), não atinge o autor os requisitos necessários para concessão do benefício.

8.Mas se considerada a data do segundo requerimento administrativo (08/05/2025), preenche o autor os requisitos para concessão do benefício, pois: 1) em 08/05/2025 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 17, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 33 anos, 11 meses e 18 dias, para o mínimo de 33 anos (até 13/11/2019); (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 37 anos, 11 meses e 5 dias, para o mínimo de 35 anos, 6 meses e 6 dias; (iii) cumpriu o requisito carência, com 409 meses, para o mínimo de 180 meses; 2) em 08/05/2025 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 20, pois (i) cumpriu o requisito idade, com 60 anos e 6 dias, para o mínimo de 60 anos; (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 37 anos, 11 meses e 5 dias, para o mínimo de 36 anos e 12 dias; (iii) cumpriu o requisito carência, com 409 meses, para o mínimo de 180 meses.

9.Poderá optar pelo benefício que lhe seja mais vantajoso.

10.Como os documentos juntados em sede administrativa foram os mesmos juntados em sede judicial, não há que se falar em aplicação do Tema 1124 STJ.

11.Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

12.A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

13.Cabe esclarecer, por fim, que a ausência de prévia fonte de custeio para a concessão do benefício, tendo em vista que nos documentos técnicos apresentados não constam códigos de recolhimento pertinentes à exposição a agente nocivo no respectivo campo GFIP, não é motivo para o indeferimento do benefício, pois o trabalhador não pode ser penalizado pelo incorreto recolhimento de tributos por parte de seu empregador. Além disso, a autarquia previdenciária tem meios próprios de receber seus créditos.

IV. Dispositivo e tese

14. Apelação do INSS não conhecida em parte e, na parte conhecida,parcialmente provida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014; Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux; tema repetitivo n. 998; TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2274848 - 0034675-47.2017.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, julgado em 10/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2018; STJ, AgRg no Resp no 1.127.806-PR, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão